Tribunal: STF
Processo: ARE 1344000
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 110, Doc. 33):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - Exercícios de 2014 a 2016 - Município de Bauru - Insurgência contra a denegação da segurança - Lei Municipal nº 6.485/13 que impôs limites percentuais máximos para aumento do tributo de acordo com o valor venal do imóvel - Não caracterização de tributação fixa - Vedação de base de cálculo superior ao valor venal do imóvel tributado - Insubsistência de provas quanto à incorreção do valor venal - Progressividade fiscal amparada pelo art. 156, § 1º da CF, com a redação dada pela EC nº 29/00. Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 32, Doc. 34), foram rejeitados (fl. 37, Doc. 34).
    No Recurso Extraordinário (fl. 119, Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 156, § 1º, da Carta Magna, pois 
    Sustenta, em síntese, que “que o v. acórdão recorrido ao albergar a incidência da progressividade de alíquotas em razão do valor do imóvel, em sede de IPTU, com supedâneo em norma anterior a EC n. 29/00, ofendeu frontalmente o artigo 156, § 1º, da Carta da República, que somente tornou possível tal persecução tributária após a edição da precitada Emenda Constitucional, e mais, somente com pluralidade de alíquotas progressivamente mais elevadas em razão da maior grandeza” (fl. 8, Doc. 34).
    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, ao argumento de que a análise das razões recursais demandaria exame de legislação local e revisão do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas 280 e 279 do STF (fls. 45, Doc. 34).
    No Agravo (fls. 77-87, Doc. 34), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão recorrida
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 111-116, Doc. 33):
    “O cerne da discussão posta diante deste Tribunal é a ofensa ao devido processo legal, ocorrida no tocante ao indeferimento do requerimento de perícia e à alegada inconstitucionalidade da Lei nº 6.485/13 do Município de Bauru. 
    De início, não se vislumbra afronta ao devido processo legal ou direito à produção de provas tolhido na fase administrativa. 
    Verifica-se que o pedido de perícia foi indeferido em decisões fundamentadas do Conselho Municipal dos Contribuintes (fls. 288/292, 305/308 e 897/901), órgão que examinou os recursos voluntários dos apelantes e entendeu desnecessária a realização de prova técnica, sendo suficientes os elementos até então existentes para o convencimento e julgamento da questão. 
    Convém destacar, ademais, não existir qualquer registro nos autos de que o pleito de produção da prova pericial tenha sido formulado em momento oportuno e pretérito à interposição dos recursos administrativos (fls. 259/268 e 873/882), já que, consoante se observa das impugnações apresentadas na inauguração dos processos administrativos, pedido algum nesse sentido foi realizado (fls. 342/350 e 554/562). 
    De igual modo, não se considera desarrazoado o prazo de tramitação processual em sede administrativa, mesmo porque, como bem salientou o Juízo a quo, houve reunião de processos para julgamento conjunto. Impende ressaltar, no entanto, que eventual decisão de primeira instância que ultrapassasse o prazo informado nas razões de inconformismo (fls. 1312) não seria apta a macular a solução dada na esfera administrativa. 
    No tocante aos apontamentos quanto à inconstitucionalidade da legislação do Município de Bauru, guardado o respeito aos argumentos trazidos pelos apelantes, não procedem, pois a Lei nº 6.485/13 não adotou a sistemática da tributação fixa de modo a ferir princípios constitucionais. 
    Com efeito, o referido diploma legal, publicado em 24/12/2013, versou especificamente sobre o IPTU e trouxe novas tabelas de valores venais do metro quadrado territorial e de construções para fins de lançamento do tributo, uma vez que os valores venais dos imóveis do Município de Bauru estavam há tempos defasados em razão da ausência de atualização da planta genérica de valores. 
    É bem verdade que o art. 2º da Lei nº 6.485/13 assim preconizou: 
    “Comparativamente ao lançado para o ano corrente, o valor do IPTU para o exercício de 2.014 não será superior aos seguintes percentuais: 
    I - no que tange a terrenos: 
    a) 6% (seis por cento) para imóveis que apresentem valor venal igual ou inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
    b) 12% (doze por cento) para imóveis com valor venal superior a R$ 150.000,00 (cento t: cinquenta mil reais) e inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
    c) 18% (dezoito por cento) para imóveis com valor venal superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
    d) 28% (vinte e oito por cento) para imóveis com valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
    II - no que tange a prédios: 
    a) 6% (seis por cento) para imóveis com valor venal superior a R$ 75 .000,00 (setenta e cinco mil reais) e inferior ou igual a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
    b) 10% (dez por cento) para imóveis com valor venal superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
    c) 16% (dezesseis por cento) para imóveis com valor venal superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); d) 22% (vinte e dois por cento) para imóveis com valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)”.
    Contudo, ao reverso do sustentado pelos recorrentes, esse dispositivo não traduziu a adoção da sistemática de tributação fixa, mas tão somente impôs a fixação de limites percentuais máximos para aumento do valor do IPTU a serem aplicados ao exercício de 2014, isso porque, conforme já mencionado linhas acima, as novas tabelas da Lei nº 6.485/13 implicaram em aumento dos valores venais imobiliários. 
    Vale dizer, na legislação questionada, não houve qualquer disposição versando sobre revogação de norma jurídica tributária ou sugerindo alteração na forma de cálculo do tributo, que continuou sendo a multiplicação da alíquota pela base de cálculo. 
    Lembra-se que quando os aumentos são instituídos por lei não há necessidade e/ou obrigatoriedade de se respeitar os índices oficiais de inflação relativos ao período anterior ou atual. 
    O que não poderia ocorrer com a nova lei, como cediço, é que o valor tomado como base de cálculo do IPTU ultrapassasse o valor venal do imóvel, visto que o CTN estabelece como limite máximo da base de cálculo o valor venal, o que não é o caso. 
    De resto, não se coloca mais óbice algum à instituição da progressividade de alíquotas segundo o valor dos imóveis depois do advento da Emenda Constitucional nº 29/00, conforme decidido pelo Pleno do STF quando do julgamento do RE nº 423.768/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, v.u., DJ de 10/05/2011), de cujo v. acórdão respectivo extrai-se a ementa: 
    “IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - PROGRESSIVIDADE - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 - LEI POSTERIOR - Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional nº 29/2000”. 
    Logo, a progressividade ora combatida é plenamente válida, porquanto instituída por lei editada e publicada após a edição da referida EC nº 29/00 (publicação em 14/09/2000). 
    Finalmente, o advento da Lei nº 6.485/13 não importou em agressão ao disposto na Lei Complementar nº 101/00, mas, em última análise, culminou em aumento de receita, de modo a indicar atenção na gestão fiscal municipal. 
    Por tudo isso, é forçoso reconhecer a ausência de direito líquido e certo à realização da prova pericial, assim como quanto à invalidação do tributo por vício de constitucionalidade 
    O caso, portanto, era mesmo de se denegar a ordem pleiteada pelos impetrantes, devendo ser confirmada, porque escorreita, a respeitável sentença.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPTU no Município de Bauru, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    De outro lado, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da progressividade do IPTU após a EC 29/2000. Vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º da EC nº 29, de 13 de setembro de 2003, que alterou o § 1º do art. 156 da Constituição Federal, instituindo a progressividade fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Constitucionalidade. Improcedência. 1. No julgamento do RE nº 423.768/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF refutou a tese da inconstitucionalidade da EC nº 29/03, na parte em que modificou o arquétipo constitucional do IPTU para permitir o uso do critério da progressividade como regra geral de tributação, em acréscimo à previsão originária da Carta Magna, calcada no art. 185, § 4º, inciso II, que trata da progressividade sancionatória do imposto pelo desatendimento da função social da propriedade imobiliária urbana. Não se vislumbra a presença de incompatibilidade entre a técnica da progressividade e o caráter real do IPTU, uma vez que a progressividade constitui forma de consagração dos princípios da justiça fiscal e da isonomia tributária. 2. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.732, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. LEI LOCAL INSTITUÍDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÕES PREVISTAS PELO ESTATUTO DA CIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A progressividade extrafiscal, baseada na função social da propriedade, sempre foi permitida pelo texto Constitucional. Esta é a modalidade de progressividade que se opera conforme as condições previstas pelo Estatuto da Cidade. 2. A progressividade fiscal, dita arrecadatória, só foi viabilizada após constar da Constituição Federal o permissivo trazido pela Emenda Constitucional nº 29/2000. Nesse caso, a progressividade é mecanismo de concreção da capacidade contributiva e opera-se com a majoração de alíquotas em relação diretamente proporcional ao aumento da base de cálculo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 639.632-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2013)
    “IPTU – PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de ser constitucional a progressividade nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano estabelecida mediante lei municipal em período posterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 423.768/SP e 586.693/SP.” (AI 534.469-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 18/12/2012)
    No mesmo sentido: RE 792.879/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/8/2018; e ARE 890.937/BA, de minha relatoria, DJe de 10/8/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente